Tribunal: TJMT
Processo: 1019700-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019700-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LESLLIE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 188.196.457-42 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA –
1) REVOGAÇÃO
/SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA -
QUANTIDADE DE COCAÍNA TRANSPORTADA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA (11KG COCAINA/RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO) –– DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL -

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS –
2) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE DAS PRISÕES
-
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ.

1 – A quantidade de cocaína apreendida (11kg de cocaína), o transporte interestadual, a ausência de vínculo da paciente com o distrito da culpa (não comprovando residência fixa no estado onde alega residir e, ainda, declarando que não tem trabalho formal), são circunstâncias que, em conjunto, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

2 – O decreto de
prisão preventiva não viola o Princípios da Homogeneidade pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LESLLIE DE OLIVEIRA SANTOS
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
.

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva
carece de fundamentação
idônea;
2)
a paciente tem
predicados pessoais
favoráveis (“primária, sem antecedentes criminais),
3)
em caso de eventual condenação,
não será
estabelecido o regime prisional
fechado
;
4)
Medidas Cautelares diversas da prisão poderiam ser fixadas em substituição à cautela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 107993491).

O Juízo
a quo
prestou as informações requisitadas (Id. 108245958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 110301999):

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021